Tribunal: TJES
Processo: 5000932-09.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000932-09.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSALI ERNESTO FERREIRA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA – APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – OMISSÃO ESPECÍFICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONDUTA OMISSIVA – TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UTI NEUROLÓGICA – EVENTO MORTE POR AVC – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM MAJORADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DOS ENTES REQUERIDOS DESPROVIDOS – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.O caso em análise, em que se discute a tese de responsabilidade do estado e município em razão do descumprimento do dever de transferência de paciente para UTI neurológica, requerido pelo médico assistente e por ordem liminar judicial, que teria culminado com o seu falecimento por AVC, havendo omissão específica, a ensejar a responsabilidade objetiva dos entes públicos.

2. Os elementos probatórios constantes dos autos deixam clara a falha e omissão dos requeridos, com negligência de seus agentes, haja vista que o quadro do paciente era de extrema gravidade e risco de vida, necessitando de transferência imediata para uma UTI neurológica.

3. Dano moral configurado in re ipsa.

4.
Quantum
debeatur que comporta majoração para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) quantia mais apta à reparação do dano sofrido e que se adéqua aos precedentes desta Corte de Justiça.

5. Em relação à verba honorária, entendo que o percentual de 10% sobre o valor da condenação atende aos critérios estabelecidos nos incisos do § 2° do art. 85 do CPC, quais sejam o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação, a natureza e importância da causa, o trabalho e tempo exigidos, levando em consideração que se tratou de demanda indenizatória, sem produção de outros tipos de prova além da documental e que durou até a sentença quase três anos. Além disso, os honorários de sucumbência fixados em favor do patrono da requerente serão majorados por imposição do § 11 do art. 85 do CPC, em razão do desprovimento dos recursos de ambos os requeridos nesta instância recursal, para 15% sobre o valor da condenação, em consideração aos mesmos critérios.

6. Recursos do Estado do Espírito Santo e Município de Guaçuí desprovidos. Recurso de Rosali Ernesto Ferreira provido parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos do Estado do Espírito Santo e Município de Guaçuí, e sob igual votação, dar provimento parcial ao recurso de Rosali Ernesto Ferreira, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MUNICÍPIO DE GUAÇUI, ROSALI ERNESTO FERREIRA
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença juntada ao evento 8721339 proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Guaçui que, nos autos da ação indenizatória movida por Rosali Ernesto Ferreira, julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar os réus ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão do óbito de seu marido.

Insurge-se o Município de Guaçuí contra o édito alegando, em síntese: (1) que o marido da Apelada veio a óbito em 24/09/2016, às 02:00h, conforme certidão de óbito de ID nº 3257049, quando ainda se encontrava em curso o prazo de 48h conferido para cumprimento da tutela antecipada, donde se observa que não houvera o descumprimento suscitado e reconhecido pelo i. Magistrado de piso, mesmo porque, sequer fora aplicada a multa indicada em caso de um possível não implemento; (2) o MM. Juiz a quo se respaldou na responsabilidade objetiva para a condenação imposta, todavia, por se tratar de suposta conduta omissiva, haveria de utilizar-se da responsabilidade subjetiva, sendo imprescindível, portanto, a demonstração de comportamento culposo por parte dos Requeridos; (3) não se pode afirmar que a morte do marido da Apelada fora causada pela não transferência do mesmo para outra entidade médica, mesmo porque, se encontrava internado em UTI junto à Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí com todos os cuidados possíveis.

O Estado do Espírito Santo também recorreu da decisão afirmando que, em que pese o paciente não tenha sido transferido para uma UTI com suporte neurológico, ele se encontrava internado na UTI do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, recebendo o suporte necessário à manutenção de sua vida, não havendo elementos para a responsabilização do ente estatal, e que inexiste dano moral a ser indenizado.

E finalmente, a parte autora, em seu recurso, propõe a majoração do quantum fixado a título de dano moral, por se tratar de compensação mais abrangente e condizente com a dimensão do sofrimento enfrentado pela família, e do percentual de honorários de sucumbência.

Contrarrazões do Estado ao recurso da parte autora pugnando pelo seu desprovimento, e as demais partes deixaram de apresentar contrarrazões aos outros recursos.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade em todos os recursos, e inexistindo questões preliminares, passo ao exame do mérito dos recursos, iniciando pelas apelações dos requeridos.

Cuida-se de ação indenizatória na qual a autora, Sra. Rosali, narrou em sua exordial ser viúva do Sr. Adilson Carlos Ferreira, o qual, no dia 17 de setembro de 2016, teve crises convulsivas na cidade de Mimoso do Sul, sendo transferido para a unidade hospitalar de Guaçuí, precisando com urgência de avaliação de um neurocirurgião, bem como, internação com urgência em hospital com suporte para o tratamento específico.

Como não havia vagas no hospital público, sua filha precisou ajuizar ação judicial postulando a imediata transferência o Sr. Adilson, e tal pleito foi deferido em sede liminar nos autos da ação n° 0003013-89.2016.8.08.0020 movida perante o Juizado Especial Cível, contudo não fora cumprido pelas requeridas, onde o Município de Guaçuí pediu a dilação de prazo por no mínimo 10 (dez) dias, sendo indeferido. Nesse ínterim, Sr. Adilson veio a óbito no dia 24 de setembro de 2016.

Contextualizados os contornos da controvérsia, impõe-se assentar, de início, que,

em regra, a responsabilidade civil dos entes de direito público é objetiva (CF, art. 37, § 6º) com fundamento na teoria do risco administrativo.
Inclusive
,
na linha da jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que o dano decorre de omissão estatal e restar compreendida uma
“omissão específica
” (quando o estado tem a obrigação de evitar o dano) a responsabilidade permanece como objetiva, enquanto que, na
omissão genérica (quando o dano decorre de ato de terceiro que o Poder Público não poderia impedir) ter-se-á hipótese de responsabilidade subjetiva.
(TJES, Apelação Cível nº 0022037-87.2014.8.08.0048, Relator Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 06/09/2022; Apelação Cível nº 0003391-33.2016.8.08.0024, Relator Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data:
09/08/2024;
Apelação Cível nº 0029645-77.2015.8.08.0024, Relator Des. JANETE VARGAS SIMOES , Órgão julgador:
1
ª Câmara Cível, Data:
01
/
12
/202
3;
Apelação Cível nº 5004545-07.2021.8.08.0030, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO , Órgão julgador:
4
ª Câmara Cível, Data:
19/10
/2022
).

Ressalto que, a Constituição Federal, no seu artigo 196, assegura o direito fundamental à saúde, impondo ao Estado o dever de prover tratamento adequado e suporte necessário a todos, visando preservar e melhorar a qualidade de vida. A falha do Estado em atender a essas obrigações, particularmente, quando existe decisão judicial específica exige ação imediata – como a transferência para uma UTI especializada – constituindo omissão específica que amplifica sua responsabilidade pelos danos causados.

Em situações desse jaez, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a configuração de omissão específica apta a ensejar a responsabilidade civil Estatal objetiva, salvo quando a ordem judicial deixa de ser cumprida por questões atreladas exclusivamente ao quadro de saúde do paciente que venha a contraindicar a sua remoção para outra unidade hospitalar,
in litteris:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CONDUTA OMISSIVA. NÃO OCORRÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O caso em análise, em que se discute a tese de responsabilidade do estado em razão do não cumprimento de ordem judicial de disponibilização de internação da genitora dos apelantes em leito de UTI, que teria culminado com seu falecimento, não há dúvidas de que estamos diante de uma omissão específica
. 2. Os elementos probatórios constantes dos autos, em especial o prontuário da evolução médica da paciente, Sra. Luzineide, deixam claro a inexistência de omissão do estado. 3.
O não cumprimento da ordem judicial não se deu em razão da negligência do ente público estadual, mas do próprio quadro de saúde da paciente que contra indicava sua remoção
. 4. Não há sequer indícios de que durante todo o período em que esteve internada no Hospital São Lucas a paciente não teria recebido o atendimento adequado ou de que teria falecido em decorrência da falta de internação em UTI. Ao contrário, da análise de seu prontuário é possível constatar seu constante monitoramento e os cuidados a ela dispensados em sala de internação semi intensiva. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0029645-77.2015.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Todavia, da análise do acervo probatório restam sobejamente demonstrados todos os elementos da responsabilidade civil dos requeridos. Até mesmo a culpa encontra-se presente, sob a modalidade negligência, embora esta seja prescindível para configuração da responsabilidade dos réus, como anteriormente exposto. Vejamos:

O Sr. Adilson foi admitido no hospital Santa Casa de Guaçui em 19.09.2016, pela manhã, hígido, com crises convulsivas, tônico cônico generalizado há três dias, sem recuperação, não interagia, respirando sob cateter, febril, com episódios de vômito e diagnóstico inicial de
AVC hemorrágico
e pneumonia (Id 8720862).

Foi admitido no hospital em caráter de URGÊNCIA e com a seguinte descrição em seu prontuário: “
Favor entrar em contato com referência em NEUROCIRURGIA para avaliação e admissão do paciente. NÃO HÁ VAGAS DE UTI NEUROCIRÚRGICAS NO MOMENTO
” – cf. evento 8720864.

Foi lavrado requerimento de UTI CIRÚRGICA, e alterada a especialidade que antes registrada “NEUROLOGIA/AVC” para “NEUROCIRURGIA ADULTO” – cf. ID 8720864.

Na data de 20/09/2016 o médico assistente do Sr. Adílson requereu, mediante laudo acostado ao ID 8720865 avaliação do paciente com neurocirurgião, novamente, atestando a URGÊNCIA, bem como, a necessidade de INTERNAÇÃO “em hospital com suporte para o tratamento específico para a patologia do paciente”.

A internação requerida nunca não se concretizou, obrigando a filha do
de cujus
a ajuizar a demanda n° 0003013-89.2016.8.08.0020, na qual conseguiu obter a concessão da tutela de urgência na mesma data do ajuizamento, em
20/09/2016
, haja vista que o quadro de Adílson era de extrema gravidade e risco de vida, mas mesmo ciente da decisão judicial os requeridos deixaram de cumprir a obrigação devida, que era providenciar, em 48h, “a transferência do paciente Adilson Carlos Ferreira para um dos hospitais da rede pública de saúde que detenha estrutura técnica para o tratamento médico recomendado e adequado ao mesmo ou, na sua ausência, para estabelecimento privado de saúde com tal capacidade, às expensas dos requeridos”, e o mandado foi cumprido por Oficial plantonista.

Em 23/09/2016, o Município de Guaçuí peticionou naqueles autos requerendo dilação de prazo para 10 dias, já que Adilson já se encontrava com pedido registrado na Central de Vagas na Secretaria de Estado da Saúde, em estado de prioridade, aguardando disponibilização de vaga, mas o pedido foi indeferido pelo juízo, em razão do estado de urgência e emergência do requerente.

Não obstante o indeferimento do pedido pelo juízo daquela ação judicial, não cumprida a ordem, o Senhor Adílson acabou vindo a óbito em 24.09.2016, com sessenta anos de idade, e de acordo com a certidão acostada ao evento 8720860, dentre outras causa, em razão de AVC Hemorrágico.

Extrai-se dos autos, portanto, que a omissão estatal ocorreu desde o dia 19 de setembro de 2016, quando cientes da urgência expressamente manifestada pelo médico assistente de Adílson, em mais de uma oportunidade. Os réus também já haviam recebido o Mandado de intimação para cumprimento da ordem liminar concedida perante o juizado, e ultrapassadas as 48h concedidas, em vez de cumprir o desiderato, peticionaram naqueles autos requerendo a dilação de prazo, sem justificativa plausível para tanto.

Significa que, o Sr. Adílson não apenas se encontrava em leito inapropriado e recebendo tratamento insuficiente, mas em cinco dias viria a óbito em decorrência do mesmo quadro que o levou ao hospital, sem a mínima chance de sobrevivência, já que sequer avaliado pelo neurocirurgião solicitado a se verificar se o seu quadro poderia ser corrigido ou mitigado, como entenderam os médicos que o assistiram quando chegou ao nosocômio.

A omissão estatal dos réus no presente caso configura-se em responsabilidade civil do Estado e Município, porquanto ambos possuíam plena ciência acerca dos pedidos médicos e da decisão judicial que determinou o dever de proceder a transferência emergencial do paciente para UTI neurocirurgia.

Portanto, não tenho dúvida em manter a sentença que reconheceu a responsabilidade civil do poder público estadual e municipal pela morte do cônjuge da apelada. O dano moral, na hipótese, é
in re ipsa.

Relativamente ao
quantum

indenizatório a título de dano moral, certo é que sua definição deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

Nesse passo, e já adentrando ao pleito recursal da parte autora, tenho que assiste-lhe razão, e atentando-se para as condições pessoais da requerente, além do bem jurídico tutelado, isto é, a vida, infere-se que a indenização arbitrada pelo Juízo
a quo em meros R$ 20.000,00
não se afigura condizente com as peculiaridades da causa, destoando-se, inclusive, dos parâmetros fixados no âmbito desta Corte e da Corte de Cidadania em casos análogos, no que se impõe a majoração do quantum indenizatório para o valor de
R$
50
.000,00 (
cinquenta
mil reais)
, considerando o grau de aflição da requerente e apelada, que observava o quadro do esposo agravar, sem que o mesmo tenha conseguido obter a avaliação e internação de que necessitava para, ao menos, tentar sobreviver, e em observância aos demais critérios prefalados e parâmetros deste egrégio Tribunal, cito: Apelação Cível nº 0001344-15.2015.8.08.0059, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 10/Jul/2023; Apelação Cível nº 5002297-61.2022.8.08.0021, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data: 25/Oct/2023; Apelação Cível nº 0004394-80.2018.8.08.0047, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS , Data: 26/Jun/2024.

Por fim, em relação à verba honorária, entendo que o percentual de 10% sobre o valor da condenação atende aos critérios estabelecidos nos incisos do § 2° do art. 85 do CPC, quais sejam o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação, a natureza e importância da causa, o trabalho e tempo exigidos, levando em consideração que se tratou de demanda indenizatória, sem produção de outros tipos de prova além da documental e que durou até a sentença quase três anos.

Além disso, os honorários de sucumbência fixados em favor do patrono da requerente serão majorados por imposição do § 11 do art. 85 do CPC, em razão do desprovimento dos recursos de ambos os requeridos nesta instância recursal, propondo-se que o percentual passe a ser de 15% sobre o valor da condenação, em consideração aos mesmos critérios.

Pelo exposto, conheço e nego provimento aos recursos do Estado do Espírito Santo e do Município de Guaçuí, bem como, conheço e dou parcial provimento ao recurso de Rosali Ernesto Ferreira para majorar o valor arbitrado a título de dano moral para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo incidir juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), pela taxa SELIC, que já engloba a correção monetária devida a partir deste arbitramento.

É como voto.